Tribunal: TJSP
Processo: 1010088-91.2025.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento da relação jurídica que justifique a existência de débito com a ré - Sentença de improcedência, tendo em vista a demonstração da relação jurídica existente entre as partes e a ausência dos pagamentos pelo autor - Insurgência – Não acolhimento – Débitos questionados que decorreram da utilização de linhas

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento da relação jurídica que justifique a existência de débito com a ré - Sentença de improcedência, tendo em vista a demonstração da relação jurídica existente entre as partes e a ausência dos pagamentos pelo autor - Insurgência – Não acolhimento – Débitos questionados que decorreram da utilização de linhas telefônicas móveis – Cobranças exigíveis ante a demonstração da prestação dos serviços - Ônus de comprovar que não deixou débitos de pagamento que cabia ao autor – Regra constante do art. 373, I, do CPC – Além disso, inexiste demonstração de inscrição em órgãos de proteção ao crédito - Débito que foi apontado em plataforma de renegociação de dívidas, sem publicidade do ato – Sentença de improcedência corretamente decretada – Apelo desprovido.